Tribunal: TJMT
Processo: 0058821-03.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058821-03.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIME DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 395.256.351-04 (APELANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO), KELLY FERNANDA VIEIRA - CPF: 018.821.511-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DE TRANSITO. CARONA EM VEÍCULO LOCADO PELO ESTADO E CONDUZIDO POR AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PISTA MOLHADA/ESCORREGADIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR REJEITADOS. NEXO CAUSAL NA CONDUTA DO MOTORISTA, NO ACIDENTE E DANOS SURPOSTADOS PELO AUTOR. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO MENSAL, CUSTEIO DE TODO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMANDA. INVERSÃO DA SUCUMBENCIA. APELO PROVIDO.

1.

Estabelece o §6o do artigo 37 da Constituição Federal, que:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

2.

Restou incontroverso nos autos que o acidente de trânsito aconteceu, com carro locado pelo governo, conduzido por servidor público estadual, no qual se encontrava presente o autor da ação.

3.

A pista molhada/escorregadia não pode ser considerada como excludente de responsabilidade, pois não é causa estranha ao transito, nem imprevisível, tão pouco inevitável. Caso fortuito ou força maior não configurados.

4.

Competia ao condutor do veículo tomar todos os cuidados necessários para evitar a perda de controle e, consequentemente acidente.

5.

Encontra-se caracterizada a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, e o dever de indenizar, pois presente o nexo de causalidade na conduta do motorista, que ensejou o acidente e consequentes danos suportados pelo autor.

6.

Os artigos 949 e 950 do Código Civil garantem o direito da vítima ao recebimento de pensão mensal e custeio das despesas de tratamento, inclusive as futuras.

7.

Incontestável que o acidente causou impacto na vida intima e profissional da vítima, devendo esta ser reparada pelos danos morais decorrentes do sinistro em questão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JAIME DE FIGUEIREDO NETO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou a parte autora ao pagamentos das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (ID Num.5057550/5057551).

A ação foi ajuizada por conta do acidente de transito ocorrido em 01/09/2010, quando o requerente/apelante estava sendo conduzido como “carona” por servidor da Sefaz/MT, em veículo locado pelo Estado de Mato Grosso, que capotou e lhe causou sequelas, as quais embasam os pedidos de reparação.

O juízo sentenciante entendeu que não restou configurada conduta ilícita do ente público.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que os requisitos configuradores da responsabilidade estatal restaram configurados, cabendo a reforma da decisão para procedência da pretensão e condenação ao pagamento da verba sucumbencial (ID Num.5057561).

As contrarrazões foram apresentadas ao ID. Num. 5057563/5057565, rechaçando as razões do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no mérito, por entender ausente interesse público para ensejar sua intervenção (ID Num.6784250).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o requerente se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos oriundos do acidente de transito ocorrido em 01/09/2010, no qual estava de “carona” em veículo locado pelo Estado e conduzido por agente público.

O juízo de primeiro grau entendeu que não restou configurada a conduta ilícita ou omissiva apta a gerar danos ao apelante.

Como salientado no relatório, o apelante discorda da decisão, afirmando que a responsabilidade do Estado é objetiva e os requisitos encontram-se configurados, cabendo reforma para procedência dos pleitos.

Estabelece o §6o do artigo 37 da Constituição Federal, que:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Já o artigo 43 do Código Civil, assim dispõe:
"As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Nessa esteira, para que o Poder Público seja obrigado a indenizar, deve ser demonstrado que o dano sofrido decorreu de ação ou omissão estatal, por meio do seu agente público.

A configuração de tal responsabilidade, contudo, pode ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento do nexo de causalidade.

Restou incontroverso nos autos que o acidente de trânsito aconteceu, com carro locado pelo governo, conduzido por servidor público estadual, no qual se encontrava presente o autor da ação, restando a apurar se há ou não dano a ser reparado pelo Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões o Estado argumenta que a derrapagem do veículo se deu por ocasião de “
caso fortuito ou força maior”
, e por isso não haveria nexo de causalidade, entre a ação estatal e o dano sofrido em razão do acidente.

Para que se possa reconhecer o acidente como caso fortuito ou força maior, hipóteses que somente eliminam o dever de indenizar, há necessidade da decorrência de causa estranha ao trânsito, imprevisível e inevitável.

No caso em apreço, restou explicado, pelo Boletim de Ocorrência do Acidente, que a pista de rolamento, em razão de garoa, se encontrava molhada, e o local do acidente era uma curva
(ID Num. 5057543)
.

O Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 29, inciso II, dispõe que:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II -
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
;”
Destaquei
.

É certo que a chuva é um evento, muitas vezes, inesperado, contudo, seus efeitos são previsíveis, sobretudo o fenômeno denominado "aquaplanagem", mormente em caso de prática de manobra em curva de rodovia.

Cabe ao condutor em dias chuvosos, com a pista de rolamento molhada, adotar cuidados redobrados para afiançar a segurança de todos os ocupantes do veículo, inclusive a sua, no intuito de impedir ocorrência de acidentes.

Logo, competia ao condutor do veículo tomar todos os cuidados necessários para evitar a perda de controle e, consequentemente acidente.

A respeito, RUI STOCO:

“
Tanto na doutrina quanto na jurisprudência há consenso no sentido de que a derrapagem, salvo circunstância excepcionais, constitui fenômeno absolutamente previsível, não sendo mais do que um atestado de imperícia do condutor e não constituindo caso fortuito ou de força maior
. (...) As
condições desfavoráveis na pista não podem ser tidas como imprevisíveis e invocadas como fortuito (...), razão por que o motorista responderá sempre pelos resultados danosos a que der causa
" (in Tratado de Responsabilidade Civil. 6. ed. RT: São Paulo, 2004, p. 1428). Destaquei

Portanto, não procede a alegação de excludente da responsabilidade, pois o evento danoso não é originário de caso fortuito, força maior ou de outra causa de exclusão de responsabilidade.

Neste sentido, a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - CONFIGURAÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO. -
Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República, a responsabilidade do Estado, salvo hipótese da conduta omissiva, é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo, a Administração Pública, pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa - Sob a responsabilidade objetiva, Município réu responde por danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ônibus de sua propriedade quando não prova a existência de causa excludente de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior
- Recurso não provido”.
(TJ-MG - AC: 10000190254102001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 09/07/0019, Data de Publicação: 11/07/2019) Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AMBULÂNCIA DIRIGIDA POR AGENTE PÚBLICO QUE CAUSOU A MORTE DE DOIS PASSAGEIROS
, FAMILIARES DOS AGRAVANTES. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADO.
CONFIGURAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO PRATICADO PELO AGENTE PÚBLICO E O DANO DELE ADVINDO
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO ESTADO DA BAHIA, DA EXISTÊNCIA DE ALGUMA CAUSA EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE, OU SEJA, QUE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO FOI PROVOCADO POR CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS, CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR
. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO EM FAVOR DO 1o E 3o AGRAVANTES. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE. I - Consabido, o art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, trata expressamente da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, submetida à modalidade do risco administrativo, preceituando que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". II - Nesse passo,
considerando, nos termos da jurisprudência, a suficiência da prova do nexo de causalidade entre o ato praticado pelo agente público (acidente causado pelo motorista da ambulância) e o dano dele advindo (morte da companheira e do filho do 3o Agravante), resta desnecessária a comprovação da culpa do agente do Ente Público
. III - Isso ocorre, pois o Estado da Bahia, no caso ora examinado, deve responder pelos danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ambulância de sua propriedade, quando não prova a existência de causa excludente de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior. IV - Ademais, na esteira do entendimento dos Tribunais pátrios, "
Ao realizar o transporte de pessoas no veículo oficial, a Administração Pública tem o dever de zelar pela integridade física dos mesmos. Na responsabilidade civil com base na teoria objetiva, a culpa do agente é presumida. Assim, ao alegar que o acidente automobilístico foi provocado por motivo de força maior, o Estado atrai para si o ônus da prova respectiva. Ausente a comprovação, emerge a obrigação de reparar o dano
". V (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0006157-86.2014.8.05.0000, Relator (a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 09/11/2016 ) (TJ-BA - AI: 00061578620148050000, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2016) Destaquei.

Existente o nexo de
causalidade, a
obrigação indenizatória se escora na responsabilidade objetiva constitucionalmente consagrada.

Logo, encontra-se caracterizada a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, e o dever de indenizá-los, pois presente o nexo de causalidade na conduta do motorista, que ensejou o acidente e consequentes danos suportados pelo autor.

- DA PENSÃO MENSAL E CUSTEIO DE TODOS TRATAMENTO NECESSÁRIO A RECUPERAÇÃO

Do “Atestado” anexo ao ID Num.5057533 constata-se que o apelante possui problemas de ordem ocular, derivados do acidente.

A Declaração emitida por médico, ao ID Num.5057533 demonstra que a autor apresentou traumatismo craniano grave em 01/09/2010, ficando internado por dez dias na UTI. Como sequela evoluiu com dificuldade para movimentar-se, déficits cognitivos e de memória, mudança de personalidade, voz arrastada, pouca sociabilidade, perda da visão do olho direito e insônia. Consta ainda que o paciente se encontra em acompanhamento neurológico regular, com indicação de continuidade, acrescido de tratamento oftalmológico.

O
Código Civil
estabelece que:

“Art. 949.
No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento
e dos lucros cessantes
até ao fim da convalescença
, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”.

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se
lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização,
além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”. Destaquei.

Os aludidos dispositivos garantem o direito da vítima ao recebimento de pensão nas hipóteses em que, da ofensa, resultar perda ou redução da capacidade laboral, além das despesas com tratamento, inclusive as futuras.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o culpado pelo evento danoso, que resultar na incapacidade laborativa da vítima, deve sustentá-la a fim de garantir uma renda capaz de substituir os ganhos de que o ofendido foi privado em face de sua inabilitação laboral.

Nesse passo,
para a fixação de pensão mensal, a legislação não exige a incapacidade total do lesionado para o trabalho, bastando que as consequências da lesão resultem em prejuízos duradouros à capacidade laborativa da vítima.

Sobre o assunto:

“A vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa – tem direito ao pensionamento previsto no art.
950
do
CC
, independentemente da existência da capacidade para o exercício de outras atividades, em face do maior sacrifício tanto na busca de um emprego quanto na maior dificuldade na realização do serviço”
(STJ-2a T., REsp 1.269.274, Min. Mauro Campbell, j. 4.12.12, DJ 10.12.12).

Considerando que o apelante declarou-se autônomo, que não trouxe nenhum documento que demonstrasse sua renda mensal quando ocorreu o acidente, mas que indiscutivelmente sofreu danos que refletirão permanentemente na sua vida laboral, fixo valor de 01 salário mínimo á título de pensão mensal e vitalícia, devidos desde a data do acidente até os 70 (setenta) anos de idade, a ser pago de uma só vez, é adequado aos danos causados.

A propósito:

“
Apelação Responsabilidade Civil Indenização por danos materiais, morais e estéticos Aplicação de injeção Lesão no nervo ciático Dano à integridade física do autor que, na época dos fatos, tinha menos de dois anos de idade - Culpa caracterizada Dever de indenizar configurado Pensão vitalícia devida
- Recurso da Municipalidade improvido e parcialmente providos os recursos oficial e voluntário do autor
.” (TJ-SP - REEX: 00111331720098260554 SP 0011133-17.2009.8.26.0554, Relator: Castilho Barbosa, Data de Julgamento: 24/09/2013, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2013)

De mesmo modo, o demandante faz jus ao ressarcimento das despesas relacionadas ao custeio de seu tratamento efetivamente comprovadas no início da fase de cumprimento de sentença,
sob pena de preclusão do seu direito
, inclusive as despesas futuras relacionadas ao tratamento dos danos referentes ao evento.

- DOS DANOS MORAIS

Restou comprovado que a parte requerente teve sequelas em razão do acidente (dentre elas a perda da visão de um olho) e teve que valer-se de ação judicial para ter reconhecido seu direito de assistência, portanto incontestável que as consequências causaram impacto na vida intima e profissional da vítima, devendo esta ser reparada pelos danos morais decorrentes do sinistro em questão.

Em relação ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, tem-se por razoável e proporcional a fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Quanto aos índices de juros e correção monetária, deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso de apelação para reformar a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, e com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
condenar

o ESTADO DE MATO GROSSO:

a)

ao ressarcimento de todas as despesas médicas e de tratamento (medicações, consultas, cirurgias estéticas, materiais de higiene, enfermagem, fisioterapia) que o autor comprovar no primeiro ato da fase de cumprimento de sentença, relacionadas ao acidente.

b)

ao custeio de todas as
despesas futuras relacionadas ao tratamento dos danos suportados pelo autor, referentes ao evento, até o final da convalescença.

c)

ao pagamento de pensão mensal na importância de 01 (um) salário mínimo, até que a vítima complete 70 (setenta) anos, cessando a obrigação com a morte do beneficiário, desde a data do sinistro, com vencimento todo dia 01 (primeiro) de cada mês.

d)

ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

e)

Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, majorando-o para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a regra do artigo 85, § 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020